Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O reconhecimento dos adolescentes que teriam praticado o crime com o réu, sem as formalidades e sem estar corroborado por outras provas, igualmente não é suficiente para dar supedâneo ao édito condenatório pelo delito de corrupção de menor.
3. Havendo razoáveis dúvidas quanto à materialidade do crime de corrupção de menor, pois a prova dos autos não é segura quanto à participação dos adolescentes no crime de roubo praticado pelo réu, a absolvição quando ao delito do artigo 244-B do ECA é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida na sentença, primando-se pelo equilíbrio das sanções.
5. Recurso provido.